Tribunal: TJMT
Processo: 1002240-26.2018.8.11.0003
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002240-26.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[AMILTON DOS SANTOS SILVA - CPF: 432.947.311-91 (APELANTE), NILSON NOVAES PORTO - CPF: 468.916.929-20 (ADVOGADO), ALEX DE SOUZA SILVA - CPF: 053.141.071-47 (APELANTE), LUIZ FERNANDO DE SOUZA SILVA - CPF: 053.008.461-98 (APELANTE), PATRICIA JHESSICA DE SOUZA SILVA CELESTINO - CPF: 053.008.401-57 (APELANTE), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE), ESPÓLIO DE AMILTON DOS SANTOS SILVA (APELANTE), AMILTON DOS SANTOS SILVA - CPF: 432.947.311-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – INVALIDEZ PERMANENTE - ÓBITO DO SEGURADO NO CURSO DO PROCESSO – PERÍCIA MÉDICA INDIRETA - FALTA DE ELEMENTOS TÉCNICOS PARA ATESTAR A EXISTÊNCIA DE INVALIDEZ – CONFIRMAÇÃO DO LAUDO MÉDICO JUDICIAL – DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTE - PRECEDENTES - RECURSO NÃO PROVIDO.

I - Se a perícia indireta, realizada em razão do óbito do segurado durante o processo, concluiu pela ausência de elementos nos autos capazes de identificar a existência de invalidez decorrente do acidente de trânsito mencionado na inicial, torna-se inviável o pagamento do seguro obrigatório.

II - Não havendo indicação ou apontamento de erro ou equívoco da análise do médico perito, tal laudo é plenamente válido, não configurando qualquer ofensa ao contraditório ou à ampla defesa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ALEX DE SOUZA SILVA, LUIZ FERNANDO DE SOUZA SILVA
e
PATRÍCIA JHESSICA DE SOUZA SILVA CELESTINO,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos Autos da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT, de n. 1002240-26.2018, ajuizada em face da
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A
, julgou improcedentes os pedidos contidos na inicial, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Por consequência, condenou os autores ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Os apelantes falam inicialmente em cerceamento de defesa, uma vez que não foi deferido o pedido de complementação do laudo médico, cuja finalidade era de verificar a correta classificação e quantificação da lesão atestada em perícia médica judicial (traumatismo crânio encefálico e trauma da face com redução do nariz de forma incruenta).

Posto isso, pugnam pela reforma da sentença.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso apresentadas à id. 146915477.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente cumpre esclarecer que a preliminar de cerceamento de defesa se confunde com o mérito, logo, serão analisados em conjunto.

Pois bem.

Da análise minuciosa do acervo probatório constante nos autos verifiquei que razão não assiste aos apelantes, pois, o perito judicial foi incisivo ao atestar que, apesar do acidente ter causado perda de consciência na vítima e fratura do nariz de forma incruenta, inexiste qualquer informação acerca da evolução da patologia, apenas que o segurado acidentado em 2017 foi a óbito em 2020.

Nesse contexto, é de nítida percepção de que os elementos técnicos disponibilizados nos autos não permitem afirmar a existência de invalidez permanente em decorrência do acidente mencionado na inicial.

Ainda, cumpre destacar que o
expert
obedeceu a todos os critérios técnicos necessários para identificação da invalidez.

Em casos semelhantes, assim tem decidido este Sodalício
:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - DPVAT - INDENIZAÇÃO POR INVALIDEZ - NECESSIDADE DE QUANTIFICAÇÃO DA LESÃO - ÓBITO DO SEGURADO - PERÍCIA MÉDICA INDIRETA - FALTA DE ELEMENTOS PARA AFERIR O GRAU DA INVALIDEZ - PEDIDO PREJUDICADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

Se a perícia indireta, realizada em razão do óbito do segurado durante o processo, concluiu pela ausência de elementos nos autos capazes de graduar a lesão, se total ou parcial, torna-se inviável o pagamento do seguro obrigatório.
(N.U 0020088-75.2008.8.11.0041, , RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 17/12/2014, Publicado no DJE 22/12/2014)

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – PRELIMINAR - PERÍCIA MÉDICA REALIZADA EM MUTIRÃO DE CONCILIAÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – NOVA PERÍCIA MÉDICA – DESNECESSIDADE – PRÍNCIPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO DO JUIZ – PRECEDENTES – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR IRRISÓRIO – MAJORAÇÃO – POSSIBILIDADE – HONORÁRIOS RECURSAIS - CABIMENTO DA MAJORAÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 85, § 11º DO CPC - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)
2. Não havendo indicação ou apontamento de erro ou equívoco da análise do médico perito, tal laudo é plenamente válido, não configurando qualquer ofensa ao contraditório ou à ampla defesa
(...) (Ap 108888/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/01/2018, Publicado no DJE 25/01/2018).

Logo, inexistindo qualquer desacerto na decisão recorrida, imperiosa a sua manutenção.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2022